Tribunal: TJSP
Processo: 1500012-49.2020.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do acusado pelo delito. 2. Sanção que não comporta reparo. 3. A circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal. Recurso desprovido.